Tribunal: TJMT
Processo: 0001725-88.2018.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0001725-88.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (AGRAVANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), MIDIA MATO GROSSO PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI - EPP - CNPJ: 12.293.385/0001-01 (AGRAVADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - CPF: 541.470.509-72 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ALEGADA
INAPLICABILIDADE DO TEMA N.o 660 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. IMPERTINÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso extraordinário em que o recorrente alega
a inaplicabilidade do Tema n.o 660 do Supremo Tribunal Federal – Demonstração de ofensa direta à Constituição Federal
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a aplicação do Tema 660/STF.

III. Razões de decidir

3.
Ocorre que, no julgamento do
Leading Case
ARE 748371 RG/MT (
Tema n. 660
), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria
.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
Com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no representativo da controvérsia Tema 660, o recurso não merece seguimento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o
inciso LV
; Jurisprudência relevante citada:
ARE 1466643 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-02-2024 PUBLIC 07-02-2024
.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO
N. 0001725-88.2018.8.11.0041

RECORRENTE:
CX CONSTRUCOES LTDA

RECORRIDO:
MIDIA MATO GROSSO PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI - EPP

R E L A T Ó R I O

Exma. Sra. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho (Relatora)

Egrégio Plenário:

Trata-se de agravo interno interposto por
CX CONSTRUCOES LTDA
contra decisão da Vice-Presidência que, em parte, negou seguimento ao Recurso Extraordinário por ele aviado, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no representativo da controvérsia Tema n. 660.

Irresignado, o agravante alega que a
“decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário incorre em gravíssima afronta aos direitos e garantias fundamentais assegurados pelo artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição da República, ao desconsiderar que, ao longo de todo o trâmite processual, a ora Agravante teve indeferido seu direito de produzir provas in
[1]
dispensáveis ao pleno exercício da ampla defesa. No cerne da controvérsia está a análise sobre a eventual repactuação quanto à paralisação das obras e novo prazo de entrega. Trata-se de questão fática essencial, cuja elucidação exige produção probatória, notadamente depoimento pessoal, oitiva de testemunhas e, principalmente, prova pericial de natureza contábil e financeira — exata
[1]
mente como pleiteado pela Agravante em momento oportuno (ID no 142646712).”

Recurso tempestivo.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (id. 306745888).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eméritos pares.

Em observância ao artigo 1.030, I e III, e § 2o, do Código de Processo Civil, caberá Agravo Interno ao Tribunal local da decisão de negativa de seguimento ou de sobrestamento, nos seguintes termos:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo
ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;

(...)

§ 2o
Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
.” (g.n.)

Logo, sendo cabível agravo interno contra decisão de negativa de seguimento e preenchidos os demais requisitos recursais,
conheço
do presente recurso.

Saliente-se, de início, que em sede de agravo interno, não compete a este Tribunal exercer nenhum juízo meritório da demanda, mas apenas verificar a adequação da aplicação da sistemática de repercussão geral, consoante art. 1.030, do CPC.

Pois bem.

Como se vê do relatório, o agravante alega inequívoca a distinção do presente caso em relação ao precedente de repercussão geral citado na v. decisão agravada. Todavia, a irresignação não merece prosperar.

Observada a decisão ora agravada, nota-se que foi proferida com os seguintes fundamentos,
in verbis
:

Da sistemática de repercussão geral (Tema no 660)

Consoante se verifica das razões recursais, a suposta violação ao artigo 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, vez que ao argumento de que o Órgão Fracionário cercou seu direito de defesa, haja vista que
“poderia provar, pelo depoimento pessoal dos representantes atendido, bem como a oitiva de testemunhas e, principalmente, prova pericial de cálculo e contábil, com o fito de comprovar que as Notas Fiscais de prestação de serviços não foram acostadas aos autos por não existirem, em razão da não prestação de serviços, o que acarreta a inexigibilidade do título executivo, para comprovar os excessos cobrados.”

No entanto, no julgamento do Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral dessa matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

Denota-se, portanto, que no presente caso, por se tratar de suposta inobservância do princípio do contraditório e do devido processo legal, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa ao artigo 5o, LIV e LV, da CF, nos termos do Tema 660.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (ARE 1301145 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 25-03-2021 PUBLIC 26-03-2021).

É o caso, pois, de se
negar seguimento
ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC.

Dispositivo.

Ante o exposto,
nego seguimento
ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, segunda parte, do CPC, ante a sistemática de repercussão geral (Tema 660/STF).”

Portanto, em que pese a sustentação do agravante de que há inequívoca a distinção do presente caso em relação ao precedente de repercussão geral citado na v. decisão agravada, de notar que a questão passa pela análise de norma infraconstitucional, de modo que correta a decisão proferida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TEMA 660 – RECURSO IMPROVIDO. 1. De acordo com o art. 1 .030, I, a, do CPC, compete à Vice Presidência do Tribunal negar seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. 2. Caso em que a tese veiculada pela recorrente está em confronto com a jurisprudência do STF, consubstanciada no tema 660. 3 . As garantias insculpidas nos incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal, se dependerem de prévia análise das normas infraconstitucionais, são despidas de repercussão geral (tema 660). 4. Agravo interno improvido.
(TRF-3 - ApCiv: 00176647720084036100 SP, Relator.: Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, Data de Julgamento: 20/06/2024, Órgão Especial, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 25/06/2024)

AGRAVO INTERNO. IMPROVIDO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 660 DO STF . 1. Há previsão no art. 1.040, do CPC, de que o tribunal de origem negará seguimento ao recurso especial ou extraordinário se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior . 2. A decisão alinha-se com o entendimento do STF na análise do Tema 660, inexistindo, pois, motivo para a pretendida reforma.
(TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL: 5024178-57.2021 .4.04.7205 SC, Relator.: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Data de Julgamento: 04/04/2024, PRIMEIRA SEÇÃO)

Diante desse quadro, acertada a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ante a força normativa do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, razão pela qual o seu resultado deve ser mantido.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025